Tribunal: TJMT
Processo: 1020546-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020546-60.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[M. C. D. S. F. - CPF: 075.413.881-06 (RECORRENTE), RENATA CINTRA RASCHEJA - CPF: 028.635.211-79 (ADVOGADO), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no:

1020546-60.2017.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MARCOS CÉSAR DA SILVA FRANCO,
menor impúbere, representado por sua genitora
ANDRESSA CAMILA DE ARAUJO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA SALÁRIO – RESPONSABILIDADE DA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de ação visando o recebimento de indenização por danos morais decorrentes do atraso no repasse de pensão alimentícia ocorrido entre os meses de outubro/2016 a janeiro/2017, que é descontada em folha de pagamento de servidor estadual.

Analisando os autos verifica-se que houve a divulgação nos meios de comunicação sobre a necessidade de abertura de conta-salário para receber os valores descontados a título de pensão alimentícia.

Dessa forma, o direito do autor resta prejudicado eis que o atraso no repasse se deu pela ausência da conta-salário, sendo responsabilidade da genitora do menor a abertura de tal conta.

Não há que se falar em Improcedência pela fundamentação lançada na sentença, de que se trata de responsabilidade de terceiro, mas pela fundamentação lançada nesse voto.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo autor objetivando a reforma da sentença de improcedência, para que seja reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais.

Apesar de intimado, o recorrido, Estado de Mato Grosso não apresentou as contrarrazões de recurso.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção ante a ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A genitora do autor, MARCOS CÉSAR DA SILVA FRANCO, ajuizou a presente ação alegando que o menor recebe pensão de servidor público do Estado, sendo descontada na folha por força de decisão judicial, no entanto, no mês de outubro de 2016 houve a interrupção do recebimento da pensão, vindo a receber apenas em janeiro de 2017.

Alega que o após procurar o recorrido foi informada que os depósitos foram suspensos devido ao fato de a conta não ser conta salário, que deveria ser aberta junto a uma agência do Banco do Brasil.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, alega que não foi comprovada alguma ilegalidade praticada pelo Estado. Aduz que o Banco do Brasil, por meio da Resolução no 3.402/06, determinou que não seria mais admissível o pagamento de pensão alimentícia por meio de Documento de Ordem de Crédito (DOC) e Transferência Eletrônica Disponível (TED), sendo necessário a conta-salário em nome do beneficiário.

Informa que a Secretaria de Estado de Gestão cuidou da publicação da referida resolução e dos termos a serem adotados pelos beneficiários da pensão alimentícia por meio de e-mails e matérias disponíveis em diversos meios de comunicações. Jantou matéria divulgada em site.

Após análise da documentação apresentada, concluo que o autor não faz jus a indenização pleiteada, eis que conforme consta nos autos, seria responsabilidade de sua genitora a abertura de conta-salário, e o Estado havia comunicado a necessidade por meio de site, desde o mês de junho de 2016.

Inclusive, quando colhido o parecer do MP em 1° grau, este opinou pela improcedência da ação, visto que o Estado estava cumprindo a resolução do Banco do Brasil e a Resolução no 3402/2006 do Banco Central do Brasil.

Em consulta a algumas matérias trazidas nos autos, registra-se que ainda estão disponíveis para consulta nos links:

http://www5.sefaz.mt.gov.br/-/pensionistas-e-servidores-precisam-abrir-conta-salario-no-banco-do-brasil

http://www.mt.gov.br/-/5336535-banco-do-brasil-atendera-pensionistas-no-periodo-da-manha-para-abertura-de-contas

Dessa forma, nota-se que não ocorreu a comprovação dos elementos da responsabilização civil por parte do Estado, quais sejam, ato ilícito/dano/nexo causal, não sendo cabível a indenização pleiteada.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado, porém, no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença de improcedência, porém, por fundamentação diversa da lavrada na sentença de 1o grau.

Diante da sucumbência da parte reclamante / recorrente, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10 % sobre o valor da causa.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020